Tribunal: STF
Processo: RHC 268823
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Discute-se a condenação do paciente e a dosimetria da pena. 

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/6/2017).

    III. DISPOSITIVO

    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.